Tribunal: TJSP
Processo: 2177715-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade do recurso configurada – O pedido de reconsideração, isolado, não suspende nem interrompe o prazo recursal – Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2177715-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LEA LOURDES
DE OLIVEIRA BRITO, MARIA LAUDELINA DE MELO COSTA, VERA MARIA
COIMBRA MAMEDE SELBER, VERA LUCIA DA SILVA PINTO OLIVEIRA,
ANA MARIA TELES MAFARRAO MACIEL, ANTONIO MARCOS MARTINELLI,
ARLETE TODESCO RIBEIRO CORBELLI, ELIANE MARIA PELLOSO COSTA
MELLO, EVANY APARECIDA DE FREITAS CASSIANO, IGNACIA MARTHA,
JOSE LUIZ MOLINA, LEIDE MARIA RANZANI DUZI, ROSA TERUKO YUGUE,
DIRCE COSTA PIMENTEL, MARTHA FERNANDES URIOSTE, PAULINA
VIEIRA DE JESUS, SUELI RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS, SONIA MARA
ANTUNES WERNECK VELOSO DA SILVA, MARLENE MARIA MACHADO
ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA BARBOSA, JUDITH ALVES DA
SILVA, JAIR ALVES BARBOSA, MARCIA DE ALMEIDA MILET, LEDA MARIA
DA SILVA, OTILIA DE TOLEDO ROCHA E CUNHA, NEUZA BUGARELLI DA
SILVA
CABRAL,
ANNUZIATA
TUCCILLI
FORNASIER,
APARECIDA
AUGUSTA ROSA SANTOS, CÉLIA REGINA MARTINS, MARIA CAROLINA
FERRAZ FORTES, MARIA EULALIA PINTO DA CUNHA, TEREZINHA
OLIVEIRA DE SOUZA JUNQUEIRA, NIWDETE CERIZZA DE REZENDE,
MARIA ROSA LANÇA DE GOES, MIRTES MASSUMI KURATOMI, RAQUEL
EDITE DE ALMEIDA, ARTHUR GIOMETTI JUNIOR, ROSE MARY DE PAULA
ZOLLICK ARAUJO, LUZIA DAMASCENO SILVEIRA, FRANCISCA ALVES DE
MENEZES PAGOTTO, MARIA LUCIA DE MELO SANGERONIMO, APARECIDA
DIAS DE SANTANA, NILSA MARIA DA SILVEIRA FERNANDES, DIVA
COQUEMALA LAGUSTERA, DOLORES GUILHEN TRINDADE, VERA MARIA
BIANCHI
FLACON,
DALVA
FUKUSHIMA
ODA,
ISABEL
GUILHEN
MURINELLI, WANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA e ANNA AICO MAKASHIMA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, não conheceram do presente
recurso, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
3
VOTO No 29.715 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177715-97.2020 8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LEA LOURDES DE OLIVEIRA BRITO SALVADOR
MOTA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
Intempestividade do recurso configurada
O pedido de
reconsideração, isolado, não suspende nem interrompe o prazo
recursal Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1003, § 5o,
ambos do Código de Processo Civil/2015 - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal - Recurso não
conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lea
Lourdes de Oliveira Brito e Outros, nos autos de habilitação na execução
de sentença do mandado de segurança no 0010637-12.2004.8.26.0053,
impetrado pela APEOESP em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
insurgindo-se contra a r. decisão de fl. 611 (autos principais), que, em
sede de pedido de reconsideração, manteve a r. decisão de fl. 575 (autos
principais)| que determinou a exclusão da verba honorária da execução.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese,
serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas ações
de execução de sentença coletivas, ainda que não impugnadas,
encontrando respaldo no julgamento do mérito do REsp no 1.648.498 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
4
Tema no 973, pelo Col. Superior Tribunal de Justiça. Postula a concessão
do efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso (fls. 01/09).
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa e resposta da agravada (fls. 11/12).
É o relatório.
O presente recurso não merece conhecimento.
Senão vejamos.
Como se infere dos autos, em que pese o presente
recurso ter sido dirigido contra a r. decisão de fl. 611, fato é que a matéria
aqui aventada, relativa à possibilidade ou não de fixação de honorários
advocatícios na habilitação em testilha, foi apreciada pelo mm. juiz da
causa através da r. decisão de fl. 575, proferida em 23 de julho de 2019.
Nesse contexto, a r. decisão agravada de fl. 611
(autos principais), apenas manteve a r. decisão de fl. 575, proferida em
23 de julho de 2019 e que, efetivamente, resolveu a matéria aqui
debatida, determinando a exclusão da verba honorária da execução.
Referida decisão (fl. 575) foi disponibilizado no Diário
de Justiça Eletrônico em 02 de setembro de 2019 (segunda-feira),
considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, (fl.
582 dos autos principais), ou seja, 03 de setembro (terça-feira).
Ora,
levando-se
em
consideração
na
atual
sistemática processual, o prazo de quinze (15) dias úteis para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
5
interposição de recurso de agravo de instrumento começou a fluir quando
de sua intimação da r. decisão fl. 575 (autos principais), em 04 de
setembro de 2019 (quarta-feira), com término em 22 de setembro de
2019 (terça-feira), e não da intimação da r. decisão de fl. 611 (autos
principais), porquanto, como dito acima, a matéria aqui debatida já foi
resolvida na r. decisão de fls. 575, a qual restou irrecorrida, sendo certo
que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para
interposição de recurso de agravo de instrumento:
“Pedido de reconsideração. Prazo. 'O pedido de
reconsideração não interrompe, nem suspende o
prazo para interposição do recurso (precedentes)
(STJ, 1a Turma, AGREsp 436.814/SP, Re. Mis.
Garcia Vieira, ac. 01.10.02, DJU18.11.02, p.165)
(Entendimento
jurisprudencial
anotado
por
Humberto Theodoro Júnior, in “Código de
Processo Civil Anotado”, 15a ed., Editora Forense,
2011, nota n. 5 ao art. 508, do Código de Processo
Civil).
Nesse diapasão, a interposição do presente agravo
de instrumento somente em 30 de outubro de 2019 (fl. 17, deste recurso),
demonstra que o prazo foi efetivamente excedido, a
Nesse exato sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
6
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA
INADMISSÃO
DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior
de que a interposição de recurso manifestamente
incabível, como nas hipóteses de pedido de
reconsideração ou embargos de declaração
opostos à decisão de admissibilidade de recurso
especial, não interrompe ou suspende o prazo
para a interposição do recurso próprio.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no
AREsp 461649/CE 2014/0006179-4, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Terceira Turma, j.
11/11/2014)
Igualmente, esse é o entendimento deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
Sentença. 1. Insurgência contra a decisão que
determinou que o Município de São Sebastião
proceda demolição do imóvel objeto da presente
ação,
às
expensas
do
executado.
Decisão
agravada que, após analisar o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
7
reconsideração do agravante, manteve a decisão
proferida
anteriormente.
2.
Pedido
de
reconsideração que não suspende ou interrompe
o prazo recursal. Aplicação do art. 1.003, § 5o c.c.
art.
932,
III
ambos
do
CPC/2015.
3.
Não
conhecimento do recurso (Agravo de Instrumento
no 2229078-31.2017.8.26.0000, Rel. Des. OSWALDO
LUIZ PALU, j. 10 de maio de 2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Recurso
intempestivo Agravo de Instrumento interposto
contra
decisão
que
apreciou
pedido
de
reconsideração Pedido de reconsideração que
não interrompe, nem suspende o prazo para
recurso Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2071864-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 26 de abril de 2018.).
Agravo
de
instrumento.
Execução
fiscal.
Município de Avaré. IPTU. Exercícios 2003 a 2006.
Requerimento de penhora de imóvel. Decisão que
desacolheu pedido de reconsideração de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
8
anterior que determinou a apresentação de
certidão atualizada da matrícula do imóvel.
Transcurso do prazo recursal em relação à
primeira decisão. Pedido de reconsideração não
suspende prazo para recurso. Intempestividade.
Agravo não conhecido (Agravo de Instrumento no
2021338-40.2016.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS
VIOLANTE, j. 28 de junho de 2018).
Agravo de Instrumento Interposição de recurso
contra decisão que apenas manteve posicionamento anterior Pedido de reconsideração, ainda que implícito, não interrompe prazo recursal Intempestividade
Agravo não conhecido (Agravo de Instrumento no
2080028-91.2018.8.26.0000, Rel. Des. AFONSO
CELSO DA SILVA, j. 19 de junho de 2018.).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA ANTECEDENTE. Reestabelecimento
do fornecimento do serviço de TV por assinatura.
Prazo recursal. Inobservância. Início a partir da
publicação
da
decisão
agravada.
Intempestividade consumada. Inteligência dos
arts. 219 c/c 1003, § 5o, ambos do CPC. O pedido
de reconsideração que não suspende nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177715-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29715-JV
9
interrompe o prazo para interposição de recurso.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(Agravo
de
Instrumento no 2053913-67.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Afonso Bráz, j. 23 de maio de 2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Preliminar
de
intempestividade levantada em contrarrazões
recursais Pedido de reconsideração que não
interrompe nem suspende prazo recursal Intempestividade reconhecida Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2028989-89.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
ACHILE
ALESINA, j. 17 de maio de 2017).
Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece do presente
recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator